Tribunal: TJMT
Processo: 0016131-37.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO No 0016131-37.2006.8.11.0041
APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO:
NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME
EMENTA
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário constante na CDA n. 002533/06-A, com vencimento entre 10/2002 a 02/2003 e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
O Estado de Mato Grosso recorre, aduzindo, como causa de pedir recursal, a necessidade de que tenha ocorrido a intimação acerca da ausência de pagamento do débito ou localização de bens, nos parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS, que fixou o marco inicial da prescrição intercorrente como sendo o primeiro momento em que o credor tiver ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou não localização do devedor.
Assim, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de intimação pessoal do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que é condição necessária para o início da fluência do prazo prescricional, além da configurada responsabilidade da Fazenda pela paralisação.
Sem contrarrazões pela Apelada, em razão da não angularização processual.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, proferida pelo Juízo a quo, que, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários.
Consta dos autos que o Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 29/08/2006, em razão de crédito referentes a tributos estaduais (ICMS Garantido). O despacho inaugural foi proferido em 30/08/2006.
A carta de citação, via correio, foi expedida em 20/10/2006, com resultado positivo.
Em 07/05/2007, a Fazenda Estadual requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, em razão do acordo de parcelamento firmado entre as partes.
Conforme consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que não houve a intimação da Fazenda Pública do decurso do prazo da suspensão.
Em 24/09/2010, a Exequente requereu o prosseguimento da ação em razão da desistência do acordo e apresentou a atualização do débito, com a exclusão das 9 (nove) parcelas pagas do total das 24 (vinte e quatro) acordadas.
Em 25/11/2011, o processo foi arquivado provisoriamente, sob a alegação de inércia da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 40, § 2o da LEF, sem qualquer intimação pessoal anterior, com carga ou remessa dos autos.
Em 14/11/2016 houve a redistribuição processual para Vara Especializada de Execução Fiscal.
Em 03/05/2018 a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso foi intimada pessoalmente, quando requereu a suspensão dos autos por mais 90 dias para verificar a situação do processo de parcelamento na Sub Procuradoria –Geral Fiscal e ao fim do prazo, a intimação para requer o que entender de direito.
Não houve despacho deferindo o postulado.
Em 28/06/20019, a empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sob a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, requereu a extinção da execução.
O Estado impugna a Exceção.
Em 03/05/2020, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do c/c artigo 40, § 5o, da Lei n. 6830/1980.
Dessa decisão insurge-se o Apelante, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois, em nenhum momento, houve a intimação da suspensão e arquivamento da execução nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, em decorrência da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato ; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que inobstante tenha o Recorrente permanecido silente desde o acordo de parcelamento não cumprido na sua totalidade, o que poderia considerar sua desídia para com o prosseguimento deste feito executivo, é certo também que o Juízo não agiu com o acerto esperado, porque, nos autos se verifica a ausência mandado pelo oficial de justiça, na tentativa de localização de bens penhoráveis, conforme o entendimento firmado no recurso paradigma e o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6830/1980.
Partindo dessas premissas, observa-se que, após a citação positiva, sem o pagamento integral da dívida, não houve a expedição de mandado de penhora para a localização de bens penhoráveis, que inauguraria o início do prazo ex lege da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando, teria início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.
Desse modo, extrai-se que, a Fazenda Pública Estadual, somente, foi intimada pessoalmente, em 03/05/2018, o que poderia indicar o marco inicial de decurso do prazo prescricional, e a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 09/08//2020, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que não ocorreu o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional quinquenal.
Forte nessas razões, voto pelo PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito executivo
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator